Tribunal: TJES
Processo: 5009231-98.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009231-98.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JAIME FERREIRA FEITOSA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BAIXO GUANDU - 2ª VARA
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 5009231-98.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE:
JAIME FERREIRA FEITOSA

Advogados do(a) PACIENTE:
HOMERO JUNGER MAFRA - ES3175, LIGIA KUNZENDORFF - ES23937

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE BAIXO GUANDU/ES

RELATOR:DESEMBARGADOR
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
JAIME FERREIRA FEITOSA
, contra suposto ato ilegal praticado pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Baixo Guandu/ES, nos autos em que lhe é imputada a prática dos crimes previstos no Art. 121, § 2º, incisos II e IV do Código Penal e Art. 16, § 1º, III, da Lei nº 10.826/03.

Os impetrantes sustentam a ausência de fundamentação da decisão de pronúncia e as condições pessoais favoráveis do paciente, requerendo a revogação da prisão ou a decretação de medidas cautelares diversas (319, CPP).

O pedido liminar foi indeferido (
3401070
).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (
3466916
).

A Procuradoria de Justiça, ofertou o parecer opinando pela denegação da ordem (
3549298
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Vitória-ES, 20 de outubro de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5009231-98.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE:
JAIME FERREIRA FEITOSA

Advogados do(a) PACIENTE:
HOMERO JUNGER MAFRA - ES3175, LIGIA KUNZENDORFF - ES23937

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE BAIXO GUANDU/ES

RELATOR:DESEMBARGADOR
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
JAIME FERREIRA FEITOSA
, contra suposto ato ilegal praticado nos autos em que lhe é imputado a prática dos crimes de homicídio qualificado e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, requerendo a revogação da prisão ou a decretação de medidas cautelares diversas.

Inicialmente destaco que foi impetrado o HC nº 5003782-62.2022.8.08.0000 em favor do mesmo paciente, cujo trânsito em julgado se deu em 30.8.2022. Contudo, por serem diversos os fundamentos do
writ
, cabível a análise do presente remédio constitucional.

No caso em exame, ao analisar os documentos trazidos ao presente remédio é possível vislumbrar o cabimento da segregação preventiva, eis que ambos os crimes são punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro (4) anos, de modo que presente a regra estabelecida no inciso I, do artigo 313, do CPP.

Não bastasse isso, vislumbra-se a existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria dos delitos em questão, eis que o paciente supostamente assassinou sua ex-companheira com 3 (três) tiros nas costas (
fummus comissi delicti
).

Após o cometimento do suposto crime (2013), o paciente fugiu para a cidade de Ervália/MG, sendo capturado apenas no ano de 2021.

Consta também ter mudado o seu nome, passando a chamar-se
ALAN DA SILVA,
conforme se observa dos autos do processo de retificação de registro civil dos filhos, já ressaltado no

writ

anterior.

Com relação a alegação de ausência de fundamentação da sentença de pronúncia, observo que o douto magistrado de primeiro grau ressaltou que foram ouvidas as testemunhas e informantes arrolados, bem como interrogado o réu, registrando que o juízo de admissibilidade não pode se aprofundar no mérito, sob pena de se imiscuir na competência do Tribunal Popular, vejamos:

[...] O Juízo é de mera admissibilidade, não devendo o julgador aprofundar-se no mérito dos debates ocorridos entre a acusação e a defesa sobe pena de recair em excesso de eloquência, o que fatalmente resultará em nulidade.

Aliás, na mais exata inteligência do artigo 413 do Código de Processo Penal, haverá pronúncia se o juiz se convencer da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação do réu.

Assim, passo à análise dos elementos contidos nos autos.

In casu, o Ministério Público denunciou o acusado JAIME FERREIRA FEITOSA pela prática de homicídio consumado em relação a vítima CENIMARA DE FREITAS CORTES RIBEIRO.

A meu ver,
a materialidade delitiva encontra-se positivada, em especial em razão do Laudo de Exame Cadavérico e depoimentos das testemunhas.

Noutra via, os indícios de autoria também estão presentes.
Vejamos.

A testemunha GUSTAVO VICTA LUCAS, policial militar, declarou em juízo que no dia dos fatos estava em patrulhamento no centro da cidade, quando receberam a informação de que haviam colocado fogo em um portão na casa da vítima. Que chegando ao local
encontraram a vítima jogando água no portão para apagar o fogo e então foram ajudá-la, a qual informou que acreditava que teria sido o acusado JAIME quem teria colocado fogo no local, com quem a vítima teve um relacionamento.
Que por volta de 1:00h da madrugada ouviram disparos de arma de fogo, quando estavam na companhia e saíram com a finalidade de verificar, sendo que
no caminho foram informados que os disparos teriam ocorrido na casa de CENIMARA, sendo que ao chegarem ao local encontraram a vítima caída e com vida, a qual foi socorrida, mas não resistiu e faleceu.
Ratifica seu depoimento prestado na esfera policial.

A testemunha LAURENTINA PROECHLDT ao ser ouvida em juízo informou que alguém colocou uma bomba no portão da casa de CENIMARA, acreditando que com a finalidade de fazer com que a vítima descesse. Informa que quando a polícia foi embora e a vítima já estava voltando para o apartamento
escutou CENIMARA dizendo para uma outra pessoa palavras como “vai embora, sai da minha frente”, a qual falou várias vezes até a hora que ouviu os disparos de arma de fogo.

A testemunha THAIS QUINTINO DO NASCIMENTO REIS VIEIRA ao ser ouvida em juízo informou que
esteve com o acusado e a vítima numa lanchonete próxima do poliesportivo, os quais estavam tranquilos, sendo que o acusado estava bebendo. Que a vítima tinha um caso extraconjugal com o acusado e acredita que JAIME era apaixonado por CENIMARA, e por isso tentava agradá-la, inclusive dando dinheiro.

A testemunha CARLLA LUIZA ALVES CORTES ao ser ouvida em juízo informa que a vítima era sua prima e que não sabe a motivação do crime. Afirma que não acreditava em um relacionamento sério entre a vítima e o acusado. Relata que o acusado quando conheceu a vítima, comprou um presente na loja em que a declarante trabalhava e pediu para entregar para CENIMARA, pois a achou muito bonita. Que após tal situação, acusado e vítima começaram e se encontrar em alguns lugares, sendo que o acusado sempre tentava se aproximar de forma mais íntima da vítima. Informa não sabe se os mesmos tinham um relacionamento amoroso, mas
sabia que o JAIME tinha pretensões com CENIMARA, a qual dizia que não queria nada com ele. Informa que disse na Delegacia que JAIME era obcecado por CENIMARA pois ele a cortejava constantemente, chegando ao ponto de segui-la de carro. Que CENIMARA dizia que o acusado ligava toda hora, chegando ao ponto a riscar no carro da vítima a letra 'J'. Que tem conhecimento que JAIME já teve esse tipo de comportamento com outras mulheres, não só com a vítima. Que soube por terceiros, que o acusado estava ficando com a vítima, e que JAIME ficou chateado porque CENIMARA teria viajado com Fernando (companheiro de CENIMARA) e as filhas, sendo que JAIME havia pago inclusive a festa de aniversário de CENIMARA dias antes.
Que soube que JAIME foi atrás de outras pessoas para saber de outros relacionamentos da vítima, inclusive homens casados. Que
CENIMARA foi assassinada logo que chegou de viagem.
Informa que a vítima não trabalhava, mas não dependia financeiramente do acusado, pois era mantida pelo companheiro além de ter uma razoável quantia em dinheiro em conta. Afirma ainda que a vítima não bebia.

A testemunha de defesa ANDERSON ROBERTO COSTA
ouvida em juízo informa que sabia que a vítima e o acusado tinham um envolvimento e inclusive ouviu de terceiros que o JAIME ajudava financeiramente a vítima.
Afirma que já viu o acusado andando armado.

Ao ser interrogado o acusado JAIME FERREIRA FEITOSA informa que tinha um bom relacionamento com a vítima, não tinham o hábito de beber e não brigavam. Que na noite dos fatos saíram juntos com Thais e estava tudo bem, sendo que depois cada um foi para casa. No entanto, por volta de 01:00h a vítima lhe ligou e falou que alguém havia ateado fogo na casa dela, questionando se tinha envolvimento, mas negou pois não tinha motivos para isso. Afirma
o acusado que estava armado no dia e que chagando ao local a vítima estava muito nervosa achando que era culpado, sendo que começaram a brigar, tendo a vítima tentado lhe desarmar, e como tinha bebido aquela noite, no calor da discussão acabou efetuando três disparos em face da vítima. Afirma que não tinha a intenção de matá-la e que não colocou fogo na casa de CENIMARA.

Analisando o feito, verifico que
há indícios de que o acusado JAIME seja o autor do crime, conforme análise dos depoimentos acostados aos autos, especialmente a confissão do acusado.

Nessa ordem de considerações, analisando os depoimentos mencionados, conclui-se que existem indícios de autoria em relação ao crime definido no Artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, eis que
as provas formam um conjunto de dados significativos quanto a autoria do acusado JAIME FERREIRA FEITOSA na prática dos fatos criminosos.
[...] (destaque).

Assim, observa-se que a decisão vergastada no presente remédio constitucional restou devidamente fundamentada, estando presentes os requisitos para a pronúncia do réu.

No tocante aos requisitos legitimadores do decreto da prisão preventiva, verifica-se que esta restou fundamentada na
necessidade de resguardar a ordem pública, com base na gravidade concreta da conduta, bem como para conveniência da instrução criminal, seja pela confissão
do réu,
que atirou 3 (três) vezes na vítima,
seja
por ter permanecido foragido por mais de 7 (sete) anos, bem como
em razão da
alteração d
e seu
nome (
periculum libertatis
).

Assim, a teor do disposto nos artigos 312, 313, I e 315 do CPP, não se mostra apropriada a aplicação das medidas cautelares de caráter pessoal diversas da segregação previstas no artigo 319 do CPP. A respeito, já se posicionou o STJ:

[...] 5. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a ameaça à vítima indicam que a ordem pública e a instrução criminal não estariam acauteladas com a soltura do agravante.
6. O fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva.
[...] (AgRg no HC 687.004/SP, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS
, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

Por fim, observa-se que o feito não se encontra paralisado, tendo sido proferida decisão de pronúncia em
16.12.2021
, inexistindo excesso de prazo na instrução processual, a teor do disposto na Súmula nº 32, do STJ.

Ademais, observa-se que a Sessão do Tribunal do Júri está agendada para a data próxima de
10/11/2022
, razão porque inexiste ilegalidade no trâmite processual.

O fato do paciente possuir bons antecedentes e ser primário não garante a revogação da prisão preventiva, a teor do posicionamento já firmado pelos Tribunais Superiores.

Por todo o exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO - MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIENTES – REQUISITOS DO ART. 312, 313, I e 315 do CPP – DEMONSTRADOS - ORDEM DENEGADA.

É cabível a segregação cautelar quando presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime, constatados através da decisão que decretou a prisão preventiva, do depoimento das testemunhas e dos informantes arrolados, bem como pela confissão do réu.

Presente a regra estabelecida no inciso I, do artigo 313, do CPP, eis que ambos os crimes são punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro (4) anos.

Demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, com base na gravidade concreta da conduta, bem como para conveniência da instrução criminal, ante ao perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, não sendo possível aprofundar no mérito, sob pena de se imiscuir na competência do Tribunal Popular.

Proferida decisão de pronúncia, inexiste excesso de prazo na instrução processual, a teor do disposto na Súmula nº 32, do STJ, mormente observando-se que
a Sessão do Tribunal do Júri encontra-se agendada para a data próxima de 10/11/2022.

O fato do paciente possuir bons antecedentes e ser primário não garante a revogação da prisão preventiva, a teor do posicionamento já firmado pelos Tribunais Superiores.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade,
DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.